Tribunal: TJBA
Processo: 8035233-09.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035233-09.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO AGAPITO AMORIM Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET, NO PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O cerne da impetração reside na situação de policiais militares da reserva, que tiveram os proventos calculados sobre a remuneração de 1° Tenente, todavia não fora estabelecido o pagamento da Gratificação CET – Condições Especiais de Trabalho (GCET) de acordo com a legislação de regência, no percentual de 125%. 2. Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. Ao exame dos autos, constata-se que o pleito ora formulado pelo impetrante, obedece aos critérios legais estabelecidos no artigo 4º da Lei 1060/50. 3. Quanto a prejudicial de mérito referente a decadência do direito de requerer mandado de segurança, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a questão de forma exauriente ao consignar que o ato combatido no mandamus é de natureza omissiva, constituindo prestações periódicas devidas ao Impetrante, razão pela qual aplicável o enunciado da Súmula 85 do STJ. Rejeitada. 4. Igualmente, quanto à preliminar de ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que o Impetrante colacionou aos autos documentos suficientes para possibilitar a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado, prescindindo de dilação probatória. Preliminar afastada. 5. No mérito, o cerne do mandamus versa sobre a possibilidade de majoração ao percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho-GCET percebida pelo autor, policial militar na inatividade. In casu, o impetrante foi manejado para a inatividade no posto de Sargento PM, auferindo a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho CET, nos termos da Resolução COPE n° 153/2014, no percentual de 45%, tendo em vista a efetiva atividade operacional desempenhada. 6. O pleito de adequação encontra amparo legal, nos termos do quanto disposto nos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1º e 92, III, todos do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001). 7. Observa-se, então, que a GCET é incorporável e compõe a remuneração do policial militar inativo, sujeitando-se ao pagamento com base na remuneração integral do grau hierárquico seguinte. Nestas condições, constata-se que o valor percebido pelo impetrante a título de GCET encontra-se em desacordo com o quanto estabelecido nas Leis 7.990/2001 e 11.356/2009 visto que o cálculo de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo do posto ou graduação imediatamente superior, ou seja 1º Tenente. 8. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandando de Segurança nº 8035233-09.2020.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, CARLOS ALBERTO AGAPITO AMORIM, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ASSIM COMO AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA E, NO MÉRITO, EM CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, 2022. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA